Tribunal: TJDFT
Processo: 0705643-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705643-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE VINICOLA MARCON LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator